Tribunal: TJBA
Processo: 0501430-77.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501430-77.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVER PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: MARISTELA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E
CONSUMIDOR
.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA
. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS.
ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SÚMULA 563 DO STJ.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
CLÁUSULA
REDUZIDA PARA
10%
SOBRE O MONTANTE PAGO
QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0501430-77.2018.8.05.0229
,

oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Recorrente
VIVER PREVIDÊNCIA
, sendo

Recorrida

MARISTELA OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.